Tribunal: STF
Processo: ARE 1410700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de anulação do ato administrativo que imputou ao demandante débito não-tributário decorrente de irregularidade em prestação de contas do Poder Legislativo, tendo funcionado o imputado como ordenador de despesa considerada indevida, consistente no pagamento de subsídio relativo à presença de vereadores em sessões extraordinárias. Conflito de leis no tempo que não se verifica. Para cada legislatura, expede-se uma Resolução voltada a reger os trabalhos desse período. Lei nova que cria, sobre o mesmo assunto da anterior, um sistema inteiro, completo, diferente. Ab-rogação da norma antecedente. Doutrina. Ao tempo da prática do ato, quando ordenada a despesa pelas sessões extraordinárias, eliminado estava todo o sistema anterior. Se o novo regramento não previa o pagamento de subsídio pelas sessões extraordinárias, ao Presidente da Câmara caberia uma dentre duas alternativas: não convocar as ditas sessões, ou, editar Resolução complementar àquela então vigente cujo escopo seria o de autorizar o pagamento do subsídio pertinente ao comparecimento dos parlamentares. Pretensão de controle judicial repressivo sobre o ato que aplicou penalidade ao Presidente da Câmara Municipal que não prospera. Não se pode dizer irrazoável, em face do ordenador de despesa sem o devido lastro legal, a imputação de débito pela restituição ao Erário. Houvesse a dita previsão de pagamento do subsídio em algum ato normativo — complementar que fosse — editado para reger a legislatura 1997/2000, a situação seria distinta. No aspecto da proporcionalidade, a solução não é diversa. Considerado indevido o pagamento, a medida adequada é a restituição ao Erário por quem o ordenou, sendo a imputação de débito em executivo fiscal o meio disponível e menos restritivo a alcançar tal desiderato, não se vislumbrando que tal escolha da Administração Pública seja mais benéfica ao credor. Improcedência do pedido de anulação da condenação solidária que tem por supedâneo o permissivo legal constante da legislação estadual, mercê do que se colhe no art. 17 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Lei Complementar n. 63/90). Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 57 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente